Tribunal: TJMT
Processo: 1017559-04.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017559-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), FAZENDA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.013.888/0001-25 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO FRANCISCO RIETJENS - CPF: 361.933.480-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO JOAO RIETJENS - CPF: 278.969.780-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BUSCA A SUSPENSÃO DO EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA AMBIENTAL DEGRADADA E DA DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
- RESULTOU NA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - PERDA PARCIAL DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Havendo indícios da ocorrência da degradação ambiental, cabe à parte Requerida, ora Agravante, a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Fazenda Ribeirão Agropecuária Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, na Ação Civil Pública nº. 10000691-98.2022.8.11.0027
,
ao

deferir, em parte,

a tutela de urgência, decretou embargo nas áreas polígonos de desmatamento não autorizadas pelo órgão ambiental (Termos de Embargos nºs. 0021GT/2018-SEMA e n. 995037–IBAMA), com a suspensão das atividades econômicas; a inversão do ônus da prova; isolamento da área, com suspensão as atividades lesivas ao meio ambiente sem autorização legal; e, a retirada do rebanho e lavoura, eventualmente, existente nos polígonos de desmatamento, no prazo de 90 (noventa) dias (id 141732189).

Pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que
a área objeto do Auto de Infração nº 0021GT/2018, com correspondente Termo de Embargo nº 0021GT/2018 (Sema), e Auto de Infração nº. 9185474, com respectivo Termo de Embargo N. 995037 (IBAMA), está regularizada perante a SEMA/MT, já que conta como CAR nº MT103565/2020, validado e aprovado, APF nº 16617/2022 emitida, TCR nº 1836/2021 assinado, e, PRADA apresentado, o que inclusive ensejou o cancelamento do Termo de Embargo nº 0021GT/2018-SEMA em âmbito administrativo, por força da Decisão Administrativa nº. 857/SGPA/SEMA/2022.

Sustenta, de igual forma, a regularidade da área autuada junto ao IBAMA, já que o Auto de infração nº. 9185474-E, vinculado ao processo administrativo nº 02013.000756/2019-53, do qual decorre o Termo de Embargo nº 995037-IBAMA, foi declarado nulo após levantamento no local realizado pelo referido órgão ambiental, conforme Decisão Administrativa de 1ª Instância nº 88/2022-Supes-MT.

Insiste que os passivos ambientais serão devidamente sanados no âmbito do PRADA.

Consigna ausência de fundamentação legal para inversão do ônus da prova, já que se trata de parte mais vulnerável na relação processual. Além disso, que a inversão do ônus da prova tem previsão nas relações consumerista, sem estender aquelas que não o são.

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id 141732189).

Juntou CAR nº 103565/2020, APF nº 16617/2022, TCR, PRADA, Decisões Administrativas
nº. 857/SGPA/SEMA/2022, da SEMA, e de 1ª Instância nº 88/2022-Supes-MT, do IBAMA (ids. 141732669 a 141732676).

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 142391659), decisão objeto de embargos de declaração rejeitados (id. 145252671) e Agravo Interno pendente de julgamento (ids. 147504685 e 148331151).

O Agravado contraminutou o Agravo de Instrumento, rechaçando os argumentos aventados no recurso (id. 146402151).

O magistrado singular comunicou a homologação de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelas partes na ação de origem, que ensejou revogação da decisão agravada por aquele juízo, ressaltando a perda do objeto dos presentes recursos, no caso, Agravos de Instrumento e Interno (id. 156945164).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pela perda do objeto do recurso, ante a notícia de acordo firmado entre as partes (ids. 1573577166 e 157357167), o que foi acolhido, em decisão monocrática, com reconhecimento da prejudicialidade dos recursos de Agravo de Instrumento e Interno (id. 157783685).

Irresignado, o Agravante interpôs Embargos de Declaração, por vício de omissão, cuja decisão foi pela revogação do
decisium
embargado, com o regular processamento dos recursos, Agravos de Instrumento e Interno, pelo Colegiado, ante o reconhecimento da omissão no julgado quanto à análise da matéria de inversão do ônus da prova, igualmente, objeto da decisão agravada (id. 162521666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pela
Fazenda Ribeirão Agropecuária Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, na Ação Civil Pública nº. 10000691-98.2022.8.11.0027
,
ao

deferir, em parte,

a tutela de urgência (id 141732189).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da Fazenda Ribeirão Agropecuária Ltda., pelo fato de, no período de 2014 a 2018, o Requerido ter causado danos ambientais, decorrentes de desmatamento no Pantanal Mato-grossense, praticado sem autorização do órgão ambiental, inclusive objeto de autuação pela SEMA e pelo IBAMA, objetiva, em liminar:

1) indisponibilidade do imóvel (Fazenda São Benedito) devido aos Autos de Infração Ambiental lavrados pela SEMA e pelo IBAMA por degradação ambiental;

2) o embargo judicial nas áreas e polígonos de desmatamentos não autorizados pelos órgãos de proteção ambiental conforme descritos na inicial, mormente no Termo de Embargo N. 0021GT/2018 (Sema) e Termo de Embargo N. 995037 (Ibama), com suspensão de todas as atividades econômicas nas áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

3) o isolamento da área (mediante o cercamento) e suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc; e

4) providenciar e comprovar a retirada de todo rebanho e lavoura eventualmente existente nos polígonos de desmatamento indicados no prazo de 90 dias;

5) ofício ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação da parte requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

6) ofício ao Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca determinando-se a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel rural FAZENDA SÃO BENEDITO (matrículas 3.032, 3.033, 3.034 e 3.035 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira), para conhecimento a terceiros de boa-fé; e,

7) inversão do ônus da prova quanto à prova dos danos materiais e extrapatrimoniais, com fundamento nos moldes do art. 6º, VIII e art. 90, ambos da Lei nº 8.078/90.

No mérito, a confirmação dos pedidos liminares e, ainda,

1) obrigação de reparar o dano
in natura
e
in situ
(áreas de APP, área de reserva legal e áreas úmidas) mediante o imediato isolamento da área, a elaboração e execução de PRADA (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas) até a completa regeneração da área;

2 ) nas áreas suscetíveis de desflorestamento mediante licenciamento ambiental ilegalmente desmatada, a condenação em realizar a restauração da área ilegalmente desmatada mediante PRADA;

3) a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de atividades antrópicas que impeçam ou dificultem a regeneração natural da vegetação nativa nas áreas afetadas a serem recuperadas;

4) pagamento de dano ambiental extrapatrimonial no valor de R$ 7.000.000 (sete milhões de reais) ao Fundo Estadual de Meio Ambiente (id).

O Magistrado singular concedeu, em parte, os pedidos liminares. Confira-se (id 141732189):

“(...) Trata-se de ação civil pública com pedido liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BERNARDO JOÃO RIETJENS e FAZENDA RIBEIRÃO AGROPECUÁRIA LTDA., visando obter reparação quanto a suposto dano ambiental praticado pelo réu. Segundo consta da inicial, no período de 2014 a 2018, os requeridos teriam causado danos ambientais, decorrentes de desmatamento ilegal no Pantanal Mato-grossense, praticado sem autorização do órgão ambiental, nos seguintes qualitativos conforme constatado no Auto de Infração N. 0021GT/2018 e Termo de Embargo N. 0021GT/2018 elaborado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA: 1. Desmatamento de 1.364,4600 hectares em área de vegetação nativa objeto de especial proteção (bioma Pantanal Mato-grossense); 2. Desmatamento de 10,9858 hectares em área de reserva legal; 3. Desmatamento de 0,62 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente - APP; 4. Desmatamento de 738,4828 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal.

(...)

A inversão do ônus probatório é plenamente aplicável ao caso concreto. Nos termos da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça[1]: Súmula 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental[2]. Uma das razões que justifica essa inversão do ônus da prova é o princípio da precaução.

(...)

No que tange à probabilidade do direito, depreende-se das provas iniciais a existência de danos ambientais decorrentes do depósito ilegal de madeira. Acompanham a exordial Auto de Infração n° 132773, Termo de Apreensão n° 128301, Termo de Depósito n° 110699, Auto de Inspeção n° 151936 e Relatório Técnico de Inspeção n° 087/2018/DUDRONDON/SEMA, todos lavrados pela SEMA, Auto de Constatação n° 004/2018, lavrado pelo INDEA, e inquérito civil (IDs 51072286; 51072290), revelando presente, neste juízo de cognição sumária, prova inequívoca a conferir verossimilhança às alegações do autor. Com relação ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, verifico presente tal requisito, por existir a possibilidade de agravamento da situação de degradação atualmente existente, com a supressão dos recursos naturais remanescentes e ausência de

reparação/recuperação da área.

(...) Quanto ao embargo judicial nas áreas de desmatamentos não autorizados, diferentemente da medida de indisponibilidade do imóvel, trata-se de medida amplamente admitida pela jurisprudência do E. TJMT, sobretudo quando limitadas à extensão territorial em que explorada a atividade em desacordo com as normas regulares ambientais Acompanham a exordial Auto de Infração N. 0021GT/2018 e Termo de Embargo N. 0021GT/2018 elaborado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, RELATÓRIO TÉCNICO N. 564/2021, elaborado em 13/09/2021, retificando as informações constantes no Relatório n. 773/2019, revelando presente, neste juízo de cognição sumária, prova inequívoca a conferir verossimilhança às alegações do autor quanto ao desmatamento ilegal nas referidas áreas. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente

(...)

Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE OS PEDIDOS LIMINARES requeridos na petição inicial, para: 1) INVERTER o ônus da prova em favor da vítima ambiental, incumbindo ao requerido comprovar que não causou o dano ambiental apontado nos autos; 2) DECRETAR o embargo judicial nas áreas e polígonos de desmatamentos não autorizados pelos órgãos de proteção ambiental conforme descritos na inicial, mormente no Termo de Embargo N. 0021GT/2018 (Sema) e Termo de Embargo N. 995037 (Ibama), devendo a parte requerida, ou quem lhe suceder na posse, suspender todas atividades econômicas nas áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental e, ainda: (i) Promover o isolamento da área (mediante o cercamento) e suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares nos polígonos de desmatamento; (ii) Providenciar e comprovar a retirada de todo rebanho e lavoura eventualmente existente nos polígonos de desmatamento indicados no prazo de 90 dias; (iii) Oficie-se à Polícia Militar de Proteção Ambiental, requisitando-se fiscalização do cumprimento da decisão liminar; 3) OFICIE-SE ao Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca determinandose a averbação da presente ação civil pública na matrícula do imóvel rural FAZENDA SÃO BENEDITO (matrículas 3.032, 3.033, 3.034 e 3.035 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira), para que se dê conhecimento a terceiros; 4) DEIXO de designar audiência de conciliação visto que o presente feito tratase de interesse público (preservação ambiental) em tese, incompatível com o instituto da autocomposição; 5) Dessa forma, CITE-SE/INTIME-SE o requerido, para que tome conhecimento desta medida liminar, bem como para apresentar a contestação, caso queira, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344 do NCPC); 6) Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para a apresentar, caso queira, a impugnação à contestação. 7) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para novas deliberações.”

Irresignada, a
Fazenda Ribeirão Agropecuária Ltda.
busca a reforma da decisão, porque: 1) a área, objeto de auto de infração ambiental, já está regularizada perante os órgãos ambientais competentes, inclusive ensejou cancelamento do respectivo embargo em âmbito administrativo; e, 2) não cabe inversão do ônus da prova, primeiro, por ser a parte mais vulnerável na relação processual; segundo, porque tal instituto é próprio das relações consumeristas.

No que concerne ao pedido de suspensão do embargo judicial, não conheço, nessa parte, do presente Recurso, por perda do objeto
. Explico.

Consta informação do juízo
a quo
que homologou Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, que resultou na revogação da medida cautelar do embargo judicial da citada área degradada, acompanhada da respectiva decisão,
in verbis
(id. 156945164):

“
Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental, com pedidos liminares, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
BERNARDO JOÃO RIETJENS e FAZENDA RIBEIRÃO AGROPECUÁRIA LTDA.
, em razão da prática de desmatamento ilegal em cerca de 2.114,54 hectares (dois mil, cento e catorze hectares e cinquenta e quatro ares), ocorrido no imóvel rural FAZENDA SÃO BENEDITO, no período de 2014 a 2018.

Em decisão de ID 88985292, foi deferida, dentre outras medidas liminares, a decretação de embargo judicial nas áreas e polígonos de desmatamentos não autorizados pelos órgãos de proteção ambiental, conforme Termos de Embargo N. 0021GT/2018 (Sema) e N. 995037 (Ibama).

Da referida decisão, houve pedido de reconsideração ao ID 92087419, rejeitado em decisão de ID 95414999. Os requeridos interpuseram Agravo de instrumento (nº 1017559-04.2022.8.11.0000 - ID 94144743), mas o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o efeito suspensivo postulado não foi concedido.

Contestação apresentada ao ID 93922208.

Impugnação à contestação ao ID 101655181.

Diante do interesse manifestado pelas partes na composição amigável do feito, foi deferida a prorrogação do prazo concedido para cumprimento da liminar (ID 103862523).

Em manifestação de ID 103831032, o Ministério Público informa que, em audiência autocompositiva realizada no dia 18/01/2023, as partes celebraram
termo de ajustamento de conduta parcial/negócio jurídico processual (ID 108826161),
visando compatibilizar a exploração econômica sustentável do imóvel com a recuperação das áreas degradadas, até o final do trâmite da presente ação civil pública. Requereu, ao fim, a homologação do referido acordo, com a consequente revogação da medida cautelar de embargo judicial.

É o necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifico que os requisitos de existência, validade e eficácia do termo de ajustamento de conduta parcial/negócio jurídico processual encontram-se presentes no acordo firmado entre as partes (ID 108826161):

“
CLÁUSULA 1.ª
DO OBJETO: As obrigações aqui assumidas não importam de qualquer modo, renúncia, por parte do Ministério Público, de quaisquer dos pedidos contidos na petição inicial da ação civil pública 1000691-98.2021.8.11.0027, prestando-se, apenas, à busca consensual das partes de medidas cautelares proporcionais que, uma vez assumidas, permitam compatibilizar a exploração econômica sustentável do imóvel com a recuperação das áreas degradadas, até o final do trâmite da ação civil pública 1000691-98.2021.8.11.0027, da Comarca de Itiquira.

CLÁUSULA 2.ª
OS COMPROMITENTES declaram ser os proprietários do imóvel rural denominado FAZENDA SÃO BENEDITO, de matrículas n° 3.032, 3.033, 3.034 e 3.035, do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira/MT, no qual a vegetação nativa do Bioma Pantanal Mato-grossense foi destruída, degradada ou alterada por desmatamentos ocorridos nas circunstâncias indicadas na portaria inaugural

CLÁUSULA 3.ª
Após perícia in loco pelo Centro de Apoio Técnico do Ministério Público, garantida a participação da equipe técnica da parte COMPROMITENTE na perícia, caso esta confirme as imagens de satélite quanto a existência de drenos e/ou canais que exerçam também a função de drenagem ou interfiram no fluxo natural das águas da BAP, os COMPROMITENTES deverão apresentar projeto, no prazo de 60 dias após a referida perícia, elaborado por profissional legalmente habilitado, para o tamponamento de todos os drenos/canais existentes nos imóveis em questão apontados pelo Ministério Público (tanto os drenos localizados dentro dos limites da Planície Alagável do Pantanal Mato-grossense, quanto em sua faixa marginal de 10km), bem como desfazimento de quaisquer obras ou construções que impeçam o fluxo natural das águas na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai, nos termos da Lei 8.830/08. Parágrafo único. Os COMPROMITENTES manifestaram nesta ocasião prévia anuência com o resultado da perícia do Ministério Público em relação à existência de drenos (e/ou canais com função de drenos) eventualmente existentes no imóvel, renunciando à contestação do referido laudo, caso este conclua pela existência de drenos ou canais com função de drenagem ou interferência no fluxo das águas da BAP no imóvel. (...)

No mais, o referido negócio jurídico processual atende aos requisitos do art. 190, CPC, bem como ao Enunciado nº 400 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
[2]
:

(...)

Diante do exposto, com resolução do mérito (artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil), HOMOLOGO o termo de ajustamento de conduta parcial (processual)/negócio jurídico processual celebrado entre as partes (ID 108826161), com a consequente REVOGAÇÃO da medida cautelar de embargo judicial das áreas desmatadas, imposta na decisão de ID. 88985292 (“item 2” da decisão).

Comunique-se a presente decisão ao E.TJMT nos Autos do Agravo de Instrumento nº 1017559-04.2022.8.11.0000 (Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Des. Márcio Vidal) e respectivo Agravo interno, tendo em vista a perda do objeto dos referidos recursos, diante da revogação da decisão agravada.

Sem prejuízo, indiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, além das fartas constantes nos autos, especificando a oportunidade e relevância de cada qual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza substituta
”

Logo, mostra-se prejudicado o exame da vindicada suspensão do embargo judicial da área que se atribui degradação ambiental ao Agravante, pela superveniente perda do objeto, já que houve revogação da citada medida cautelar, com a homologação do TAC firmado entre as partes na ação de origem.

Por sua vez,
no que tange ao pleito sobre a inversão do ônus da prova, deve, nessa parte, ser conhecido e desprovido
.

O Agravante sustenta a inviabilidade de inversão do ônus da prova, a uma, porque se trata da parte vulnerável da demanda; a duas, porque o instituto é aplicado somente nas causas que envolvem relação de consumo.

A inversão do ônus da prova é a regra do artigo 373, em que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre a degradação ambiental, sumulou a questão:

Súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Tem-se como degradação ambiental qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida, ou seja, qualquer redução dos potenciais recursos renováveis.

Logo, conclui-se que a inversão do ônus da prova, nas ações de degradação ambiental, é regra, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, além do que, o Ministério Público traz provas que indicam as práticas irregulares que prejudicaram o meio ambiente, inclusive foram objeto de Termo de Ajustamento de Conduta, razão pela qual é dever do Agravante provar que não praticou o desmatamento no Pantanal Mato-grossense, sem autorização do órgão competente.

A propósito, já decidi sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - ABSTENÇÃO DE ESTOCAGEM E ARMAZENANAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A CÉU ABERTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTO QUE SEMPRE CUMPRIU AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGÍA NÃO EFICAZ - CONSTATAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR INSPEÇÃO - REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DAS ATIVIDADES - DEMONSTRAÇÃO DO CONTRÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL, VISTO QUE A ESTOCAGEM DE RESÍDUOS EM BAGS NÃO GEROU NENHUM PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE - RELATÓRIO TECNICO EM SENTIDO CONTRÁRIO - DESCUMPRIMENTO COMPROVADO - TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELO DESPROVIDO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável".

2. "Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque o Judiciário não invadiu a competência do Executivo, visto que a propositura da presente ACP deu-se em razão de ter havido violação ao meio ambiente que é considerado um direito fundamental."

3. "A afirmativa, da Apelante, de que está regularmente instalada, com Licença de Operação válida, não significa que tem autorização para causar poluição ambiental, pois a existência da referida licença só comprova a obrigação de cumprir as exigências, mínimas, ali estabelecidas."

4. "Realmente, dúvida não há de que a propagação de resíduos sólidos por toda uma localidade, na proporção retratada nos autos (fotografias de p. 34/36), porque a afetar todo o interesse da comunidade em um meio ambiente adequado, afeta igualmente a tranquilidade emocional do grupo. Assim, porque comprovada nos autos a lesão à tranquilidade social, em decorrência de violação de normas ambientais, impõe-se a responsabilização da Requerida, com a consequente compensação pecuniária."

5. "[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016).

6. Apelo desprovido.

(Recurso de Apelação nº 0003249-66.2013.8.11.0051, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) Grifei.

Sendo assim, não merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO, em parte, o Agravo de Instrumento, interposto por
Fazenda Ribeirão Agropecuária Ltda.
, e, nessa parte, DESPROVEJO-O.

Prejudicado Agravo Interno com o julgamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023